Tribunal: TJDFT
Processo: 0737713-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA CONDENAÇÃO PELA SEGURADORA DENUNCIADA À LIDE. RELAÇÃO JURÍDICA INTERNA DOS CODEVEDORES. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA APÓLICE. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Se as razões de decidir da sentença foram adequadamente infirmadas pela argumentação do recurso da parte ré, não se vislumbra vício na peça de impugnação, que atendeu à dicção do art. 1.010, II e III, do CPC, preservado o princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. É de se manter o deferimento da gratuidade de justiça para as pessoas jurídicas quando demonstrada a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários de advogado, sem o comprometimento de sua atividade (CPC, arts. 98 e 99; Súmula n. 481/STJ).
3. Conforme art. 283 do CC, assiste ao devedor solidário que satisfez a dívida por inteiro o direito de exigir de cada um dos codevedores a sua cota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os codevedores. O art. 13 do CDC também resguarda um direito legal de regresso do fornecedor que arcou com a reparação do dano do consumidor, em relação aos outros fornecedores, na medida de sua participação.
4. O dever da seguradora, quando denunciada à lide por sua segurada, é honrar, exclusivamente, o prejuízo havido por ela, nos limites da apólice contratada (CC, art. 757). Tendo arcado com a integralidade do valor da condenação na ação indenizatória de origem, fundada em acidente de trânsito, em razão da solidariedade jurídica externa estabelecida com o consumidor, cabível a ação de regresso em relação à cota-parte da devedora solidária que não integra o contrato de seguro (CC, arts. 283, 757 e 934).
5. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da ré desprovido. Sentença reformada em parte.